Tribunal: TJMT
Processo: 1025217-87.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025217-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO BORGES DE HOLANDA - CPF: 001.826.781-56 (APELANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), KAROLAINE CAPELARI DOS SANTOS - CPF: 033.556.731-29 (APELANTE), LEIDIENE FILSINGER DA COSTA E SILVA - CPF: 002.205.481-29 (APELADO), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONVENÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO APELANTE POR ATRASOS NO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE APELADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FALHA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a perda do objeto quanto à obrigação principal, e julgando improcedente a reconvenção proposta pelos apelantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em apurar: (i) se a apelada deu causa à negativação indevida do nome do primeiro apelante, violando o acordo judicial firmado entre as partes; (ii) se há comprovação dos danos materiais alegados; e (iii) se está caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora da ação principal.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos que a negativação do nome do apelante decorreu da inadimplência da apelada quanto ao pagamento de parcelas de financiamento imobiliário, cuja responsabilidade fora por ela assumida em acordo homologado judicialmente, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, prescindindo de comprovação do prejuízo.

5. Comprovado o nexo causal entre a conduta da apelada e o dano sofrido pelo apelante, é devida a indenização por danos morais, fixada em montante que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Para a procedência do pedido de indenização por danos materiais, é necessária a comprovação dos valores efetivamente despendidos, ônus do qual a parte não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave, não bastando a mera alegação de alteração da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente a reconvenção, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese firmada
:

“Caracteriza-se o dever de indenizar por danos morais a negativação indevida do nome do réu/reconvinte quando a responsabilidade contratual pelo adimplemento das obrigações estiver atribuída à parte autora, por força de acordo judicial homologado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, I; 85, § 2º; 80; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/08/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0004050-79.2020.8.11.0004, Rel. Desª Nilza Maria P. de Carvalho, j. 16/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADRIANO BORGES DE HOLANDA e KAROLAINE CAPELARI DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
“ação de obrigação de fazer com tutela antecipada e indenização por danos morais e materiais”
(Proc. nº

1025217-87.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelada LEIDIENE FILSINGER DA COSTA E SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida e reconhecendo a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, por ter sido integralmente satisfeita no curso da lide, bem como julgou improcedente a reconvenção, condenando os apelantes em despesas, custas e honorários advocatícios (cf. Id. nº 288001534).

Em suas razões, os apelantes impugnam a sentença sob diversos fundamentos, alegando, em síntese, que a obrigação discutida na lide, qual seja, a outorga de procuração para alienação de imóvel objeto de partilha, já estava prevista em acordo firmado em anterior processo de dissolução de união estável, sendo a obrigação de providenciar a transferência do financiamento atribuída exclusivamente à apelada, que, por sua inércia, ensejou a situação conflituosa.

Alegam, ainda, que jamais obstaram a prática de quaisquer atos pela parte autora, sendo inverídicas as imputações de resistência indevida. Apontam, outrossim, a inexistência de provas capazes de embasar os alegados danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

Reforçam que os prejuízos decorrentes da inadimplência da autora quanto às parcelas do financiamento ensejaram protestos e negativações indevidas em nome do apelante Adriano, motivo pelo qual formularam pedido reconvencional visando à reparação por danos morais e materiais.

Sustentam que tal pretensão restou indevidamente afastada pelo juízo de primeiro grau, a despeito das provas documentais acostadas, o que torna a sentença, nesse ponto, injusta e merecedora de reforma.

Pedem, pois, o conhecimento e o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença, condenando-se a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), danos materiais no valor de R$ 1.302,02 (mil trezentos e dois reais e dois centavos), além da aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 288001535).

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. nº 288001537).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central do recurso reside na análise dos pedidos indenizatórios formulados pelos apelantes em reconvenção, com fundamento nos danos supostamente sofridos em decorrência dos atrasos da apelada no pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, que ocasionaram a negativação do nome do primeiro apelante.

O recurso merece parcial provimento.

Da análise detida dos autos, extrai-se que as partes celebraram acordo judicial homologado nos autos do processo de dissolução de união estável de nº 1016225-16.2016.8.11.0041, em 03/10/2018, pelo qual a apelada adquiriu a meação do imóvel comum, comprometendo-se a pagar ao primeiro apelante o valor de R$ 16.350,00 (dezesseis mil trezentos e cinquenta reais) em 32 (trinta e duas) parcelas, bem como a quitar as parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal (cf. id. n° 288001353).

Conforme consta do referido termo de audiência, a apelada, então requerida naqueles autos,
"declara que arcará com o pagamento do restante do financiamento sob imóvel junto à Caixa Econômica Federal, sendo que a mesma irá tomar todas as providências junto à instituição financeira para transferência do contrato para o seu nome".

Por conseguinte, a presente ação foi proposta pela apelada visando compelir os apelantes a fornecer procuração pública e documentos necessários para transferência do financiamento e eventual venda do imóvel a terceiros.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (cf. id. n° 60589729), determinando que os apelantes fornecessem os documentos necessários, o que foi cumprido no curso da lide (cf. id. n° 64657602), sendo declarada a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer.

Já na reconvenção, os apelantes pleitearam indenização por danos morais e materiais, alegando que a apelada atrasava constantemente o pagamento das parcelas do financiamento, gerando negativação do nome do primeiro apelante, impedindo-o de obter crédito e causando-lhe transtornos, tese indeferida na r. sentença e reiterada no presente recurso de apelação.

Sobre a matéria, compulsando os autos, verifico que os apelantes juntaram documentos que comprovam a negativação do nome do primeiro apelante junto à Serasa em razão de inadimplência no contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 617,54, com data de inclusão em 24/11/2019 (cf. id. n° 93665337). Também foram juntadas propostas de financiamento negadas em decorrência da restrição cadastral (cf. id. n° 93665335 e 93665336).

Os extratos de pagamento das parcelas do financiamento juntados aos autos demonstram atrasos significativos no pagamento, como por exemplo a parcela com vencimento em 30/10/2019, que foi paga somente em 20/12/2019, situação que se repetiu em diversas ocasiões, conforme documentos juntados no id. n° 93665333 e 93665334, e também id. n° 60504392.

Em divergência com o entendimento do juízo de origem, com a devida vênia, verifico que há nos autos comprovação de que o nome do primeiro apelante foi negativado em decorrência do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, cuja responsabilidade era da apelada por força do acordo judicial homologado.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, não dependendo de comprovação do prejuízo:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

No caso em análise, ficou evidenciado que, em razão do acordo homologado judicialmente, a apelada assumiu a obrigação de arcar com o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, mas, apesar disso, efetuou os pagamentos com atraso, o que ensejou a negativação do nome do primeiro apelante. Tal negativação, por sua vez, comprovadamente impossibilitou o apelante de obter crédito, conforme se depreende dos documentos de recusa de financiamento constantes dos autos.

Está configurado, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada

e o dano sofrido pelo primeiro apelante, sendo devida a indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, a natureza e extensão do dano, bem como observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequada a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – QUITAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado pelo autor o dano moral advindo da falha na prestação de serviço do réu, consistente na negativação indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito por dívida quitada, enseja o dever de indenizar. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com os elementos dos autos.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004050-79 .2020.8.11.0004, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

No que concerne aos danos materiais, os apelantes alegam ter arcado com custos de cartório para elaboração de procurações, no valor de R$ 1.302,02. Contudo, não foram juntados aos autos comprovantes específicos desses gastos, como recibos ou notas fiscais, ônus que incumbia aos apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, não merece reforma a sentença nesse ponto.

Quanto ao pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, entendo que não estão configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Embora os apelantes aleguem que a apelada alterou a verdade dos fatos, omitindo sua responsabilidade pelos atrasos nos pagamentos, não se verifica o dolo ou culpa grave necessário para a configuração da litigância de má-fé.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a r. sentença e, nessa extensão, julgar parcialmente procedente a reconvenção, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do evento danoso, qual seja, a negativação indevida.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência anteriormente fixado no julgamento da reconvenção, condenando a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade da verba honorária em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025